Tribunal: STF
Processo: HC 181924
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 533.219/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, cumprindo penas que totalizam 70 anos, 7 meses e 24 dias reclusão, em razão da prática de 11 crimes de roubo, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva ao Juízo de Execução, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 5 – fls. 58/60):
    Trata-se de pedido de unificação de penas formulado pelo sentenciado EVERTON RODRIGO FERREIRA, já qualificado nos autos e atualmente recolhido na Penitenciária de Getulina/SP, relativamente às ações criminais, como segue: 
    > Processo n.° 0009550-35.2011.8.26.0066, da P V. C. de Barretos/SP; 
    > Processo n.° 0009145-96.2011.8.26.0066, da r V. C. de Barretos/SP;
     > Processo n.° 0009146-81.2011.8.26.0066, da r V. C. de Barretos/SP; 
    > Processo n.° 00095548-65.2011.8.26.0066, da 13 V. C. de Barretos/SP; 
    > Processo n.° 0007930-85.2011.8.26.0066, da r V. C. de Barretos/SP; 
    > Processo n.° 0009546-95.2011.8.26.0066, da r V. C. de Barretos/SP; 
    > Processo n.° 0007607-80.2011.8.26.0066, da r V. C. de Barretos/SP; 
    > Processo n.° 0008879-12.2011.8.26.0066, da ia V. C. de Barretos/SP; 
    > Processo n.° 0009549-50.2011.8.26.0066, da 13 V. C. de Barretos/SP; 
    > Processo n.° 0009144-14.2011.8.26.0066, da r V. C. de Barretos/SP e 
    > Processo n.° 0009551-20.2011.8.26.0066, da r V. C. de Barretos/SP. 
    A representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento (fls. 239/245). 
    É o relato do necessário. 
    DECIDO.
    O pedido de unificação das penas é improcedente.
    Para a configuração do crime continuado, não é suficiente: a satisfação das circunstâncias objetivas homogêneas, sendo de exigir-se além disso que "os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva situação". 
    Em suma, é indispensável que o infrator tenha agido em um único contexto ou em situações que se repetem ao longo de uma situação que se prolongue no tempo. Nisto reside a essência da continuidade delitiva, sendo que, não se pode confundir delito continuado com delito repetido. "O traço característico que informa o delito continuado é o poder de ser eli objetivamente considerado como autêntica continuação das anteriores, além de reunir todos aquele, outros pressupostos legais da conexão temporal, espacial, modo de execução, etc.". 
    Fácil de concluir, dessa forma, que o objetivo do instituto da continuidade é o de amenizar o tratamento penal do criminoso eventual, e não o de beneficiar injustamente, indivíduos que fazem do crime sua fonte de renda ou subsistência. 
    Claro está na hipótese em tela, que o delito subsequente não pode ser tido como continuação do primeiro, porque em cada infração perpetrada o sentenciado houve-se com desígnio autônomo. 
    Assim: 
    "A só configuração da semelhança em termos de tempo e lugar não basta ao reconhecimento do crime continuado, especialmente quando outros elementos indicam ter havido mera reiteração delitiva, hipótese em que a maior reprovabilidade social e jurídica se expressa através da comutação das penas". (RT 738/553). 
    O sentenciado pelos delitos que praticou, conforme se observa nas guias de recolhimento apensadas, mais se identifica como um profissional do crime, revelando as suas reiteradas ações, simples habitualidade criminosa, que não se entenda à noção legal de continuidade delitiva. 
    Quem faz da prática de crimes seu meio de vida, consumando inúmeros delitos em circunstâncias diferentes, perpetra, na verdade, delitos reiterados, reveladores de alta periculosidade, não merecendo o abrandamento da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva, e muito menos a unificação das reprimendas fixadas. 
    Nesse sentido: 
    "Havendo habitualidade no crime, decorrente do profissionalismo com que o réu age, ainda quando próximos os lapsos temporais entre todos os delitos, a hipótese será de mera reiteração delituosa, jamais continuidade delitiva". (RJDTACRIM 31/33). 
    No mesmo sentido é a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:
    "Não há que reconhecer o crime continuado quando se tratar de habitualidade criminosa. O delinquente habitual faz do crime uma profissão e pode infringir a lei várias vezes no mesmo modo, mas não comete crime continuado com a reiteração das práticas delituosas" (MANUAL DE DIREITO PENAL, 6º ed., Atlas, 1991, n° 7.6.4, pág. 301). 
    Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de unificação de penas formulado pelo sentenciado EVERTON RODRIGO FERREIRA.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa (Doc. 6 – fls. 36/40).
    Contra o referido julgado ainda foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 6 – fls. 52-55), e impetrado Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator (Doc. 11), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento de Agravo Regimental. Ei a ementa do julgado (Doc.13):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITOS DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta descaracterizado o crime continuado.
    2. O reexame da matéria, com o propósito de reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência inadmissível na estreita via do writ.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Enfatiza que o Paciente reúne diversas condenações criminais que, somadas, totalizam 70 anos, 07 meses e 24 dias de pena, decorrentes de fatos delitivos da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo e lugar, bem como mesmo modus operandi.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer o direito ao crime continuado, determinando, se o caso, ao d. juízo da execução penal para que unifique as penas do Paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 145634, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 9-10-2017; HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 
    Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça registrou: 
    Alega o agravante que preenche os requisitos necessários para o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71, do CP.
    A decisão agravada foi assim proferida (fls. 585-588):
    […]
    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução penal da defesa, com base nos seguintes fundamentos (fls. 563-566): 
    2- Há que se considerar que o agravo não comporta provimento, devendo ser mantida, integralmente, a respeitável decisão agravada, pois os seus fundamentos estão corretos e infensos à alteração. 
    Com efeito, não se trata de continuidade delituosa, a ensejar o reconhecimento da ficção jurídica criada pelo artigo 71 do Código Penal. 
    Ao analisar a documentação juntada, verifica-se que os delitos patrimoniais foram perpetrados em datas distintas e contra vítimas diversas. 
    Não obstante a existência de entendimentos em sentido contrário, este Relator percebe que a tese adotada pelo Juízo das Execuções no sentido de que embora os crimes praticados pelo agravante guardassem semelhança quanto ao local (Barretos), certo é que foram cometidos em datas distintas, mediante contextos e ofendidos diferentes, o que, por si só, rechaça o reconhecimento do crime continuado. Ressalta-se, ainda, que os delitos foram praticados, sem que guardassem identidade de desígnios entre si, em que o delinquente, ao obter sucesso numa empreitada criminosa, tira proveito da situação e torna a cometer outros delitos. Cada um deles já estava completo e esgotado, quando o subsequente passara a ser perpetrado, ensejando reconhecer, assim, a inexistência de qualquer vínculo que os unisse, suficiente a concluir de que havia existido uma relação de continuação ao longo de suas práticas. 
    Na verdade, o que se afere, data venia, é que o sentenciado, embora por curto período de tempo, na mesma Cidade, fez de suas práticas o seu meio de vida. Impossível, portanto, reconhecer a ficção jurídica do crime continuado, pois se trata de reiteração criminosa, em que ele, dotado de personalidade voltada para pilhagem do patrimônio alheio, a qualquer custo, fez dos crimes o seu modus vivendi , o que, por obviedade lógica, exige maior rigor na resposta penal. 
    Neste Egrégio Tribunal ficou assentado, num caso semelhante, que “não há como reconhecer a continuidade delitiva das penas que foram impostas. Trata-se, não de continuidade, mas de reiteração criminosa, decorrente de atividade do delinquente habitual. As ações subsequentes, na caracterização da continuidade, devem ser tidas desdobramentos da primeira. Daí a necessária unidade de desígnios. Contudo, nas hipóteses são evidentemente diversos, independentes e autônomos, revelando criminalidade habitual que afasta continuidade premiada” (RT. 723/578). No mesmo sentido: RT. 576/482, 748/707, 720/497. 
    [...] 
    Não bastasse, há a questão da profissionalidade, ou seja, a reiteração criminosa. Nesse sentido, o item 59, da Exposição de Motivos da nova parte Geral do Código Penal, preceitua o seguinte: “O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modo de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança. Estender-lhe o conceito de crime continuado importa beneficiá-la, pois, o delinquente profissional tornar-se-ía passível de tratamento penal menos grave que o dispensado a criminosos ocasionais”. Assim sendo, se deferida a pretensão do agravante, estimular-se-á a delinquência, em detrimento da preservação da ordem pública, finalidade última da jurisdição penal. Como dito, a simples reiteração de crimes da mesma espécie, não se enquadra na ficção jurídica de que resulta o chamado crime continuado (RTJ 98/588). Para que se configure a ocorrên cia do crime continuado, é necessário, ainda, que os crimes apresentem-se como prolongamento ou desdobramento uns dos outros, o que não ocorreu, “ in casu ”. 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução. 
    A Corte a quo negou provimento ao agravo defensivo, por entender ser impossível, portanto, reconhecer a ficção jurídica do crime continuado, pois se trata de reiteração criminosa, em que ele, dotado de personalidade voltada para pilhagem do patrimônio alheio, a qualquer custo, fez dos crimes o seu modus vivendi , o que, por obviedade lógica, exige maior rigor na resposta penal. 
    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, além dos requisitos de ordem objetiva, para o reconhecimento da continuidade delitiva é necessário que se observe a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os crimes, o que, como visto, não ocorreu na espécie. 
    Deste modo, o reexame da matéria, com vista ao reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ. 
    […]
    Com efeito, conforme asseverado na decisão agravada, não se tem como reconhecer a incidência do instituto do crime continuado, in casu, porquanto comprovada a habitualidade delitiva na conduta dos agravantes.
    [...]
    Nesse contexto, a revisão do posicionamento adotado pelas instâncias ordinárias demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via processual eleita. 
    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: HC 134.573, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 30/9/2016 ; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014 ; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 
    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 
    2. Agravo regimental desprovido.
    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente